Tribunal: TJDFT
Processo: 0746554-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Habeas corpus. Fiança recolhida. Liberdade provisória concedida. Prejudicado.

Recolhida a fiança por um dos pacientes e concedida liberdade provisória ao outro, sem fiança, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia a liberdade provisória sem pagamento da fiança. Habeas corpus julgado prejudicado.